Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um (1) ano com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspender o cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução pode ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis após diligências razoáveis de acordo com o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. A regra deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual, de modo a equilibrar o direito do exequente à satisfação do crédito com a necessidade de racionalidade na condução do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão da execução é possível quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III e § 4.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715067-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 2.7.2025; TJDFT, AI 0712670-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 2.7.2025.